Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-25.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001507-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), ROBSON RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 029.440.861-46 (PACIENTE), FERNANDO DE OLIVEIRA CHAVES - CPF: 064.722.321-05 (PACIENTE), ARLYN COROMOTO MONTAÑEZ MARTINEZ (PACIENTE), Douto Juiz da 1ª Vara Criminal de Sorriso (IMPETRADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA OFERECIDA. PERDA DO OBJETO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDIAM A PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
:

Habeas Corpus
impetrado em favor
d
os pacientes
contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A Defesa alega nulidade da busca veicular e da prisão em flagrante, ausência dos requisitos da prisão preventiva, existência de condições pessoais favoráveis, suficiência de medidas cautelares diversas e necessidade de trancamento do inquérito policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há cinco questões em discussão:

(
I
) verificar a legalidade da abordagem policial e da busca veicular que resultou na prisão dos pacientes;

(
II
) analisar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva;

(
III
) avaliar se as condições pessoais dos pacientes autorizariam a revogação da prisão;

(
IV
) determinar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto;

(
V
) verificar a possibilidade de trancamento do inquérito policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A busca veicular foi legítima, pois realizada no contexto de barreira policial previamente estabelecida, com base em fundadas suspeitas, sendo plenamente justificável nos termos do art. 244 do CPP.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a expressiva quantidade de drogas apreendidas (
38,6 kg de cocaína
), a forma de acondicionamento e o transporte intermunicipal, indicando possível atuação em organização criminosa.

A reincidência de dois dos pacientes demonstra risco de reiteração criminosa, reforçando a necessidade da segregação cautelar.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que a expressiva quantidade de drogas constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme Enunciado n
.
º 25 deste Tribunal.

As condições pessoais favoráveis dos pacientes não afastam a necessidade da prisão quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas diante da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva.

O pedido de trancamento do inquérito policial perdeu o objeto, uma vez que a investigação foi concluída e a denúncia já foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo juízo singular, impossibilitando a cessação da persecução penal nesta fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A busca veicular realizada no contexto de barreira policial previamente estabelecida, com base em fundadas suspeitas, é legítima e não configura nulidade da prisão em flagrante.

A prisão preventiva se justifica quando a expressiva quantidade de drogas apreendidas, o transporte intermunicipal e a reincidência indicam risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

A reincidência e a possibilidade de envolvimento dos pacientes em esquema organizado de tráfico reforçam a necessidade da segregação cautelar.

A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando há elementos concretos indicando periculosidade do agente.

Medidas cautelares diversas da prisão não são cabíveis quando insuficientes para conter a gravidade do crime e evitar a reiteração delitiva.

O trancamento do inquérito policial não pode ser concedido quando a investigação foi concluída e a denúncia já foi oferecida e recebida pelo juízo competente.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal,
arts
. 244 e 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgRg
no HC 954.635/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/02/2025; STJ,
AgRg
no HC 785.087/MS, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/03/2023; TJMT, N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 03/07/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor dos pacientes
ROBSON RAMOS DE OLIVEIRA, FERNANDO DE OLIVEIRA CHAVES E ARLYN COROMOTO MONTAÑEZ MARTINEZ,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.

Extrai-se da impetração que os pacientes se encontram
presos preventivamente
, desde
16/01/2025
, pela prática, em tese, do crime tipificado no a
rt. 33 da Lei nº 11.343/2006
, quando foram
apreendidos em suas posses a quantia
de

38.684
,70
Kg
(trinta e seis quilogramas, seiscentos e oitenta e quatro gramas e setenta centigramas) de
cocaína
.

Em síntese, a impetrante sustentou que os pacientes vêm sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) nulidade da prisão em flagrante, diante da ausência de fundadas razões para amparar a busca veicular realizada pelos agentes públicos, acarretando a necessidade de relaxar as prisões e trancar o inquérito policial; II) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; III) possuem predicados pessoais favoráveis; IV) o paciente Robson, possui um filho menor que depende dos seus cuidados; IV) Fernando e
Arlyn
são conviventes, que cuidam e sustentam Antonella, de dezoito anos de idade, que possui uma filha recém nascida de apenas cinco meses; V) possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas.

Por fim, preliminarmente, requereu, o reconhecimento da ilegalidade do decreto cautelar, atestando a nulidade do flagrante e de todos os atos por ele derivados, determinando-se o trancamento do inquérito policial e o relaxamento das prisões preventivas.

Subsidiariamente, pugnou pela revogação das prisões preventivas, aplicando-lhes, se necessário, as medidas cautelares alternativas.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 264175277).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id.
267085770
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id.
270386389
)

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar a alegada segregação ilegal, a que estão submetidos os pacientes
ROBSON RAMOS DE OLIVEIRA, FERNANDO DE OLIVEIRA CHAVES E ARLYN COROMOTO MONTAÑEZ MARTINEZ,
por ordem do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso
/MT.

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante n.
1000461-75.2025.8.11.0040

que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para
garantia da ordem pública
e
aplicação da lei penal
, fundamentando sua decisão na periculosidade e na reincidência dos pacientes. Vejamos excerto da decisão:

“
(...)
Tem-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumu
s
comis
si
delicti e periculu
m
libertat
is
-, e se revelarem inadequadas ou insuficientes, as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

(...)

A autoridade Policial pugnou pela prisão preventiva dos autuados ID n. 180821940.

Ato contínuo, em sede de interrogatórios, os autuados FERNANDO DE OLIVEIRA CHAVES, ROBSON RAMOS DE OLIVEIRA e ARLYN COROMOTO MONTAÑEZ MARTINEZ (ID n. 180823206/ 180823205/ 180823204), fizeram o uso do direito constitucional ao silêncio.

Acostou-se aos autos o Auto de Exibição e apreensão (ID n. 180823198), dando conta dos seguintes objetos:

1. 37(trinta e sete) unidade(s) Substância análoga a Pasta Base acondicionado(a) em Papel Alumínio e Fita Adesiva Plástica Transparente - Substância em Barra (tablete), Código de Apreensão 88871

2. Toyota I/
TOyota
Hilux
Cdsr
A4fd, Cor Prata, Ano 2019, Placa QCL7G31/MT, VIN 8AJKA3CD6L3075163, Nº MOTOR 1GDG147320, Código de Apreensão 8887B - OBS.: Normal R$

3. 44,00 (quarenta e quatro reais) - DINHEIRO EM ESPÉCIE, Código de Apreensão 88879

4. $ 1,00 (um
dolar
) - DINHEIRO EM ESPÉCIE, Código de Apreensão 8887A

5. 01(um) unidade(s) Aparelho Celular Samsung de Cor Cinza., Código de Apreensão 88872 (Em custódia na delegacia)

6. 01(um) unidade(s) Aparelho Celular Iphone de Cor Escura, Com Tela Danificada, Código de Apreensão 88873 (Em custódia na delegacia)

7. 01(um) unidade(s) Mala de Cor Verde Contendo Roupas, Código de Apreensão 88874 (Em custódia na delegacia)

8. 01(um) unidade(s) Saco Cor Preta Contendo Roupas, Código de Apreensão 88875 (Em custódia na delegacia)

9. 01(um) unidade(s)
Cnh
em Nome Robson Ramos de Oliveira, Código de Apreensão 88876 (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de ROBSON RAMOS DE OLIVEIRA

10. 01(um) unidade(s) Identidade em Nome de Fernando de Oliveira Chaves, Código de Apreensão 88877 (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de FERNANDO DE OLIVEIRA CHAVES

11. 01(um) unidade(s) Identidade em Nome de
Arlyn

Coromoto
, Código de Apreensão 88878 (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de ARLYN COROMOTO MONTAÑEZ MARTINEZ

O Laudo preliminar de constatação do entorpecente restou acostado ao ID n. 180823200, dando positivo para a presença de cocaína.

Nesse contexto, considerando todo o alinhavado, bem como os elementos
colacionados aos autos, infere-se que, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor de FERNANDO DE OLIVEIRA CHAVES, ROBSON RAMOS DE OLIVEIRA e ARLYN COROMOTO MONTAÑEZ MARTINEZ, notadamente porque flagrados pela Polícia na posse de elevada quantidade substâncias entorpecentes, situações tais, que juntamente com os demais elementos coligidos indicam a prática do delito e indícios de autoria por tais pessoas, o que precisa ser considerado neste momento.

Nesse contexto, é de se considerar ainda que os autuados foram abordados em estrada diversa da usual, tendo saído da cidade de Comodoro/MT com destino ao norte do estado, com
37 (trinta e sete) tabletes de cocaína, pesando pouco mais de 38 (trinta e oito) quilogramas
, como se ressai do laudo de constatação preliminar (ID n. 180823200, correspondendo o entorpecente elevado valor, elementos tais que carecem de consideração neste momento da demanda.

Nesse contesto, é de se considerar ainda que em que pese o silêncio dos autuados Fernando e Robson,
tem-se que ambos tem reiterado na conduta delitiva
, uma vez que ambos possuem anotações criminais, bem como r
espondem a processos penais, inclusive em crimes de mesma natureza
, sendo que a presente demanda demonstra que ainda continuam se dedicando a atividades delitivas, o que não pode passar desapercebido nesta oportunidade, uma vez que medidas cautelares diversas, não se mostram suficientes a tutelar a ordem pública, servindo a prisão cautelar como prevenção ao cometimento de novos delitos.

No mesmo contexto, é de se considerar também que com relação a autuada
Arlyn
, tem-se que do que consta colimado aos autos, os elementos e indícios de autoria e materialidade encontram-se presentes, servindo a segregação com prevenção à persecução penal, o que carece de consideração neste momento. Ademais, no que concerne à informação trazida em sede de requerimentos de que a segregada seria responsável por uma criança
recém nascida
, tem-se que
trata-se
de neta da autuada, sendo informado ainda que está sob os cuidados da filha maior da autuada, não havendo ainda qualquer comprovação do desamparo da menor.

Ainda merece anotação, o fato da quantidade (mais de 38kg); a forma de acondicionamento do entorpecente apreendido (em tabletes, atrás do banco traseiro do veículo que a transportava); a dinâmica (traslado intermunicipal do entorpecente – Comodoro/MT a Sinop/MT) o que indica um pretensa distribuição a nível regional, bem como , a priori, sugere a prática do delito, somado ainda, a peculiaridade do concurso de agentes in
casu
, fatores esses, que em sede de fase preliminar são necessários serem considerados a fim de garantir a seguridade e efetividade da investigação, ante
aos
indícios que sugerem o cometimento do delitos, pelos agentes.

Nesse sentido, se depreende do Boletim e demais elementos coligidos, a dinâmica dos fatos que se busca elucidar, bem como os depoimentos dos agentes públicos que gozam de boa-fé, que conjuntamente ao anteriormente mencionado, no presente momento ancoram os mínimos indícios da ocorrência dos fatos (fumus
comissi
delicti), uma vez que foram pegos em situação que demonstra a predisposição à mercancia conforme consta dos autos, o que em princípio é de se considerar.

Em relação ao periculum
libertatis
, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, entre outros elementos, o que se vê carente e necessário, inclusive para a prevenção da reiteração delitiva, que com relação a todos os autuados se mostram necessárias neste momento.

Desta forma, presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação aos supostos autores dos fatos FERNANDO DE OLIVEIRA CHAVES, ROBSON RAMOS DE OLIVEIRA e ARLYN COROMOTO MONTAÑEZ MARTINEZ especificamente pela gravidade concreta do ilícito – TRÁFICO DE DROGAS, tipificado(s)no(s) Art. 33 da LEI Nº 11.343/2006, o que em que pese a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa, não diminui gravidade, colocando de igual forma em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa as circunstâncias de uma cidade interiorana, bem como o contexto do flagrante delito
. (...) (sic) (id. 263903276)”

No que tange, a alegação de nulidade
da busca veicular, sob o argumento de ausência de mandado judicial ou justa causa para a abordagem, verifica-se que a tese defensiva não encontra amparo nos autos, uma vez que a ação policial foi devidamente motivada por fundadas suspeitas, sendo lícita e legítima diante do contexto fático apresentado.

No caso concreto, a equipe policial, no exercício do Programa de Patrulha Rural e da Operação Tolerância Zero, realizava um bloqueio policial na MT-490 (Estrada do
Morocó
), no município de Boa Esperança do Norte/MT, com o objetivo de fiscalizar ilícitos, como defensivos agrícolas de origem criminosa, veículos roubados, armas de fogo e entorpecentes.

Durante a operação, os agentes abordaram uma caminhonete Toyota Hilux, de placa QCL-7G31, conduzida por Robson Ramos, tendo Fernando e
Arlyn

Coromoto
como passageiros. Na revista pessoal, nada de ilícito foi localizado. No entanto, ao realizarem a busca veicular, os policiais encontraram 01 tablete de substância análoga à pasta base de cocaína sob o banco traseiro, além de outros 36 tabletes ocultos em compartimentos secretos (mocós) nas colunas laterais traseiras do veículo.

Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal e veicular independe de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos:

“
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.”

Na hipótese dos autos, os policiais realizavam fiscalização em rodovia como parte de operação ostensiva, com objetivo de reprimir crimes praticados na região, especialmente tráfico de drogas, roubo de veículos e outros ilícitos.

A abordagem não ocorreu de forma aleatória ou arbitrária, mas sim no contexto de uma barreira policial previamente estabelecida para fiscalização de ilícitos, sendo a ação policial motivada pela própria finalidade da operação e pela necessidade de verificação da procedência do veículo e de seus ocupantes.

Nesse ponto, sob a perspectiva de que o tráfico de drogas constitui crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, é necessária, para a busca veicular sem mandado judicial, a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, no momento da diligência, havia situação de flagrante delito no interior do automóvel, o que se verifica no caso concreto.

Nesse sentido
,
colaciono jurisprudência
aplicável a
o caso do Superior Tribunal de Justiça e
deste Tribunal de Justiça:

“(...)De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a revista pessoal ou veicular, sem autorização judicial prévia, somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal.

Na hipótese, as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca pessoal e veicular
, haja vista que os policiais militares estavam em patrulhamento quando se depararam com o veículo, com os vidros completamente escuros e fechados, trafegando em alta velocidade e que tentou empreender em fuga, ao avistar os policiais.
Ao serem abordados, "o ora paciente, foi flagrado tentando quebrar um aparelho de telefonia celular, o qual foi apreendido, com mais dois telefones.
Na oportunidade, os policiais sentiram forte odor de maconha e, realizada busca, localizaram atrás do banco do motorista, três pacotes grandes da droga (03 porções de maconha, com massa bruta total de 3,325kg)."
(e-STJ fl. 166). (...) (STJ -
AgRg
no HC n. 954.635/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025.)”

“(...)
01. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da residência ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente, ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (Tema n. 280).
02. Na espécie, as diligências policiais foram realizadas a partir de fundadas suspeitas e razões, pois amparadas em informações específicas da Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar acerca da prática, em tese, do delito de tráfico de drogas no interior da residência pelo paciente, além de que este seria o responsável pelo comércio de entorpecentes em seu bairro
. (...) (N.U 1018231-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024)”

Portanto,
in
casu
tem-se por caracterizada a situação de flagrância em decorrência do caráter permanente do crime de tráfico de drogas, bem como, demonstrada a presença de fundadas suspeitas a legitimar a atuação policial, no que concerne à busca veicular, inexistindo, portanto, ilegalidade flagrante na abordagem policial ou nas provas obtidas por meio dela.

Quanto a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva dos pacientes, con
tata-se, da aludida decisão, que se encontram presentes os requisitos, tendo em vista que se
encontram embasadas
em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, em razão, principalmente, da quantidade de entorpecentes apreendidos
.

Consta do laudo que “
Tratava-se de trinta e sete porções de material de consistência em pedra, de coloração pardo-amarelada, acondicionadas em embalagens de plástico transparente e papel aluminizado, em forma de tabletes”
, pesando massa bruta de
38.684,70 Kg
(trinta e seis quilogramas, seiscentos e oitenta e quatro gramas e setenta centigramas)

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, conforme Enunciado nº 25:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Ademais, como bem mencionaram os magistrados da instância singela, verifica-se a ocorrência de tráfico intermunicipal, visto que o
s
paciente
s
estava
m
se descolando da cidade d
e Comodoro/MT para
levar a droga apreendida até a cidade de
Sinop/MT
.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS INTERESTADUAL [ARTIGO 33, ‘CAPUT’, C/C. ARTIGO 40, V, DA LEI N.11.343/2006]
– INSURGÊNCIA – 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DO ‘PERICULUM LIBERTATIS’ – INVIABILIDADE – PACIENTE FLAGRADO POR POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS, EM TESE, TRANSPORTANDO 06 (SEIS) TABLETES DE PASTA BASE DE COCAÍNA E 04 (QUATRO) DE MACONHA ACONDICIONADOS NA LATERAL E PORTA MALAS DO VEÍCULO – REALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DO TJMT
– PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC Nº. 17.4102] STJ [Nº 719.287] E TJMT [N.U 1023364-69.2021.8.11.0000] – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito em tese perpetrado de tráfico ilícito de drogas como no caso vertente.

O enunciado Orientativo 25 do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando
esta
se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar na fixação de medida cautelar diversa da prisão.”

(N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 04/07/2024) (grifei).

No que se refere ao pedido de trancamento da ação, mediante pesquisas no sistema
PJE
de 1º Grau, constata-se que o Ministério Público ofereceu denúncia contra os pacientes em 11 de fevereiro de 2025. Diante disso, não há que se falar em trancamento do inquérito policial, uma vez que a investigação foi concluída e o Ministério Público já formou sua
opinio
delicti
, apresentando a denúncia, a qual, inclusive, já foi recebida pelo juízo singular.

Além do mais, temos que, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do
s
paciente
s
, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

É certo que o paciente Robson possui um filho menor que depende de seus cuidados, assim como
,
os pacientes Fernando e
Arlyn
são conviventes e responsáveis pelo sustento e cuidados de Antonella, de 18 anos, que tem uma filha recém-nascida de apenas cinco meses.

Todavia, ainda que a proteção da unidade familiar seja um direito constitucionalmente assegurado, tal circunstância não pode prevalecer sobre a necessidade de preservação da ordem pública, quando evidenciado o risco que a liberdade dos pacientes representa para a coletividade.

N
esse
sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)”
.

Frise-se que constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...]”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021). (negritei).

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ROBSON RAMOS DE OLIVEIRA, FERNANDO DE OLIVEIRA CHAVES E ARLYN COROMOTO MONTAÑEZ MARTINEZ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025